Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
(Preliminar)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1 – O saneamento do processo confere eficiência à atuação jurisdicional, tornando mais qualificado o debate estabelecido entre as partes e o Juiz, privilegiando-se, com atenção também aos princípios da cooperação e da não surpresa (artigos 6o e 9o do CPC), os princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se alcance uma solução justa e eficaz do litígio. Não se olvida que, nos termos dos artigos 319, VI, e 336, do CPC, incumbe às partes, na petição inicial e na contestação, indicar os meios de prova pelos quais pretendem demonstrar suas alegações.

2 – Na espécie, a despeito de realizada, não se verifica que a dilação probatória perfectibilizada tenha sido suficiente para a dilucidação dos fatos controvertidos no litígio. Isso porque, de fato, afigura-se ao Autor a impossibilidade de tornar controvertida, de forma efetiva, a alegação da Ré de que as informações relativas ao hash (algoritmo) tido por irregular seriam suficientes para configurar o descumprimento do termo de uso dos programas por ela oferecidos, em virtude do compartilhamento de imagens infantis com conteúdo de conotação sexual. Por mais que a racionalidade e a tecnologia permitam aferir que os algoritmos mencionados tenham a aptidão de identificar conteúdo inadequado, é certo que, assim como registrado pelo Autor, há possibilidade crível de que as fotos por ele armazenadas em seus softwares estejam relacionadas a comportamentos comuns. É claro, contudo, que sobre isso nada pode ser elucidado sem que as imagens, para além dos algoritmos, sejam trazidas aos autos para comprovar o comportamento devido ou indevido do Autor na utilização dos programas que a ele dispõe a Ré em negócio jurídico oneroso.

3 – Diante das circunstâncias fáticas, inarredável o reconhecimento do açodamento na prolação da sentença de mérito, que acabou por desencadear inaceitável cerceamento do direito do Autor em produzir as provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, cuja intenção de produção restou inequivocamente declinada na petição inicial, ainda que sem especificação.

Preliminar acolhida.

Apelação Cível do Autor provida.